Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 1000188-61.2021.8.11.0000 – PJe
EXEQUENTE: ULISSES ALVES SOUZA
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública proposto por Ulisses Alves Souza, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que lhe concedeu a segurança para determinar sua nomeação “para o cargo de Analista do Serviço de Trânsito – Nível Superior, Contador”, nos termos do voto do Relator, Des. Márcio Vidal (Id 79946459).
No Id 98014472 o exequente informa o cumprimento do acórdão.
Diante desse fato, tendo o feito executivo atingido seu objetivo, extingo-o e, por corolário, determino o arquivamento destes autos, com as cautelas de praxe.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de agosto de 2021.
Assinado digitalmente
Desembargadora MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça
III